Tribunal: TJSP
Processo: 1022415-48.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Profissão: ponteador - Lesão nos ombros, cotovelos e punhos (LER/DORT) - Perícia médica: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Vistoria ambiental: nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudos conclusivos - Sentença de procedência - RECURSO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Profissão: ponteador - Lesão nos ombros, cotovelos e punhos (LER/DORT) - Perícia médica: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Vistoria ambiental: nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudos conclusivos - Sentença de procedência - RECURSO DA AUTARQUIA objetivando a reforma do julgado quanto ao termo inicial do benefício, porquanto ele seria devido apenas a contar da data da realização da perícia, considerando a resposta dada pelo "expert" ao informar que somente naquele momento foi possível constatar a incapacidade - Subsidiariamente, observação da prescrição quinquenal e incidência da Súmula 111 do STJ - Prequestionamento - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Data da perícia realizada em 06.02.2023 (fls. 88), consoante consignado pelo próprio perito (v. fls. 102).
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS: Em conformidade a EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21, em seu artigo 3o: Atualização do cálculo do débito (correção monetária e juros), mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, com efeitos a partir de sua publicação (DOU 09.12.2021).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023) - Incidência da Súmula 111 do STJ.
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL: Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - Remessa necessária PARCIALMENTE PROVIDA – Recurso da autarquia PROVIDO - Tutela recursal concedida de ofício.